Tribunal: STF
Processo: AI 137339
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-28
Data de publicação: 1991-05-28

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. INSTRUMENTO DE AGRAVO.  INEXISTÊNCIA  DE
COPIA DO INSTRUMENTO  DE MANDATO. FALTA SUPRIDA COM A APRESENTAÇÃO DO
AGRAVO REGIMENTAL.
         I. Inexistência, nos autos  do  instrumento  de  agravo,  de
copia de uma procuração. Não conhecimento, por isso, do agravo. Falta
suprida  com  a  apresentação  do  agravo  regimental,  certo  que  o
mandato constava dos autos originais. Acolhimento.
         II. Agravo regimental provido.